Tribunal: TJES
Processo: 0010717-40.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010717-40.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

APELADO: RICARDO VIVACQUA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Prevê o art. 239, do CPC que
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
. Dispõe o art. 485, inciso IV, do CPC, que
o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Por outro lado, o art. 485, § 1º, do CPC, prevê a necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias nas hipóteses para quando
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.
2.
Desta forma, considerando que a extinção do processo sem resolução de mérito se deu em razão da não promoção da citação pelo apelante, ou seja, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não há se falar em necessidade de intimação pessoal para tanto. Precedentes.
3.
No mesmo giro deve ser aplicada a possibilidade de extinção do processo de execução em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a presença de tais requisitos não se limita aos processos de conhecimento.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010717-40.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: RICARDO VIVACQUA

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em síntese, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma no art. 485, inciso IV, do CPC, tendo em vista a inércia do apelante em promover a citação.

Considerando as alegações das partes, assim como os motivos adotados na sentença, tenho o ponto nodal a ser examinado diz respeito:
i)
à necessidade de intimação pessoal da parte na hipótese de abandono da causa, sobretudo quando se tratar de pessoa jurídica e
ii)
se há a possibilidade de extinção do feito com tal fundamento (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) em processo de execução.

Prevê o art. 239, do CPC que
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
.

Dispõe o art. 485, inciso IV, do CPC, que
o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por outro lado, o art. 485, § 1º, do CPC, prevê a necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias nas hipóteses para quando
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Desta forma, considerando que a extinção do processo sem resolução de mérito se deu em razão da não promoção da citação pelo apelante, ou seja, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não há se falar em necessidade de intimação pessoal para tanto.

Esse também é o entendimento adotado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ASSINADA, MESMO APÓS DUAS INTIMAÇÕES DA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 – A inexistência de assinatura da emenda à petição inicial que ensejou a extinção do feito, mesmo após a intimação da parte para solver o vício, traduz hipótese de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 2 – Nesses casos, tanto a literalidade do art. 485, §1º, do CPC, quanto a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, determinam que não é obrigatória a intimação pessoal da parte, 3 – Apelação cível conhecida, mas não provida, uma vez que sentença recorrida foi lançada em harmonia com a jurisprudência predominante no âmbito do STJ e deste TJES. (Data: 27/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001949-76.2014.8.08.0032. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No mesmo giro deve ser aplicada a possibilidade de extinção do processo de execução em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a presença de tais requisitos não se limita aos processos de conhecimento.

Assim também entende a jurisprudência, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do que sustenta a Apelante, a hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta de atualização do endereço da parte para a sua citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil. (Data: 24/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001649-22.2021.8.08.0048. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.